Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'ACORDO CERTO'. SERASA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida.
2. O aviso à Praça de que a obrigação não foi paga não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor, antes, protege o comércio e dá conhecimento do não pagamento.
3. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do CC considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito.
4. Apelo conhecido e não provido.